Tribunal: STJ
Processo: 5001481-28.2018.8.21.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791042 - RS(2024/0420286-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SELMAR FERREIRA GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA REY - RS038617
RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
EMBARGADO
: ROBERTO DE DAVID BOEMO
EMBARGADO
: LUIZA VALKIRIA VASCONCELOS BOEMO
ADVOGADOS
: AUGUSTO BECKER - RS093239
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
MANTEVE
APLICAÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
SÚMULA 7/STJ.
ERRO
MATERIAL.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
MERO
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não se prestando para rediscutir matéria
devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.
2. Inexiste omissão no julgado que, de forma clara e fundamentada,
afastou alegada negativa de prestação jurisdicional e concluiu pela
impossibilidade de rever entendimento do Tribunal local sobre a não
caracterização de fraude à execução, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Pretensão de conferir nova qualificação jurídica a fatos tidos por
incontroversos, quando exige reanálise do peso e do alcance
conferido pelas instâncias ordinárias ao conjunto probatório, configura
tentativa de contornar enunciado da
e não vício de
Súmula 7/STJ,
omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55125679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 446ad6e0-f8cc-4bb1-9ce6-eb0f870385ac

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 446ad6e0-f8cc-4bb1-9ce6-eb0f870385ac

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791042 - RS(2024/0420286-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SELMAR FERREIRA GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA REY - RS038617
RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
EMBARGADO
: ROBERTO DE DAVID BOEMO
EMBARGADO
: LUIZA VALKIRIA VASCONCELOS BOEMO
ADVOGADOS
: AUGUSTO BECKER - RS093239
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
MANTEVE
APLICAÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
SÚMULA 7/STJ.
ERRO
MATERIAL.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
MERO
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não se prestando para rediscutir matéria
devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.
2. Inexiste omissão no julgado que, de forma clara e fundamentada,
afastou alegada negativa de prestação jurisdicional e concluiu pela
impossibilidade de rever entendimento do Tribunal local sobre a não
caracterização de fraude à execução, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Pretensão de conferir nova qualificação jurídica a fatos tidos por
incontroversos, quando exige reanálise do peso e do alcance
conferido pelas instâncias ordinárias ao conjunto probatório, configura
tentativa de contornar enunciado da
e não vício de
Súmula 7/STJ,
omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:03
Código de Controle do Documento: 41f3a1cd-e936-4cb9-b182-7c12002e0cd6

Trata-se de embargos de declaração opostos por SELMAR FERREIRA
GARCIA (SELMAR) contra acórdão proferido pela Terceira Turma, que, por
unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em julgado
assim ementado (e-STJ, fls. 503 a 507):
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO. CIÊNCIA DO
EXEQUENTE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
examina as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
oferecendo fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária aos
interesses da parte recorrente.
2. Inviável a desconstituição de premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem quando este afasta a ocorrência de fraude à
execução com base em elementos concretos dos autos, tais como a
existência de autorização judicial para alienação do bem e a ciência
prévia do exequente sobre o negócio jurídico.
3. Demanda reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial
pela a pretensão de rever conclusão do Tribunal local, Súmula 7/STJ,
que considerou legítima a aquisição de imóvel precedida de
autorização judicial e com anuência do credor executante.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Em suas razões (e-STJ, fls. 512 a 519), SELMAR sustenta que o acórdão
embargado incorreu em omissão. Afirma, em primeiro lugar, que a decisão se limitou a
afirmar genericamente que não houve negativa de prestação jurisdicional, sem
enfrentar os erros materiais e as omissões específicas apontadas nos aclaratórios
opostos perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como a data da
celebração do negócio sobre a averbação premonitória, a ausência de representação
do devedor na audiência mencionada e o fato de o negócio ser uma mera promessa de
compra e venda.
Argumenta, em segundo lugar, que há omissão sobre a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ. Defende que sua pretensão não era de reexame de provas, mas de
revaloração jurídica de fatos incontroversos, a saber:
a celebração de mera
(1)
promessa de compra e venda violaria os arts. 108, 166, 462, 482 e 1.245 do Código
Civil;
a venda por herdeiro antes da partilha seria nula por violação dos arts. 619 do
(2)
CPC e 166 e 1.793 do Código Civil;
a autorização em processo de inventário não o
(3)
vincularia, por se tratar de jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 506, 610, 612 e
720 do CPC; e
a existência de averbação premonitória caracterizaria a fraude à
(4)
execução, por força do
do CPC e da Súmula 375 do STJ.
art. 792
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidões de, e-STJ, fls.
525 e 526.
Documento eletrônico VDA54829319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:03
Código de Controle do Documento: 41f3a1cd-e936-4cb9-b182-7c12002e0cd6

É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada,
cujo cabimento se restringe às hipóteses elencadas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Não se destinam, portanto, a promover a rediscussão da matéria já
decidida ou a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
No caso, as alegações de SELMAR não apontam vícios reais, mas apenas o
seu descontentamento com a solução jurídica adotada, buscando, por via transversa,
um novo julgamento da causa.

(1) Da suposta omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional

SELMAR alega que o acórdão embargado foi omisso ao afastar a violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois teria se limitado a uma análise genérica.
A alegação não procede.
O acórdão desta Turma enfrentou expressamente o tema, concluindo que o
Tribunal gaúcho examinou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
oferecendo fundamentação clara e suficiente.
Constou expressamente do voto condutor (e-STJ, fl. 503 a 507):
De início, afasta se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul examinou as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, oferecendo fundamentação
clara e suficiente para a sua conclusão.
O acórdão recorrido, embora contrário aos interesses de SELMAR,
enfrentou o ponto central do litígio ao considerar que a autorização
judicial para a venda do bem e a ciência do exequente sobre o ato
eram circunstâncias que preponderavam sobre a averbação da
penhora.

A decisão embargada destacou que o ponto fulcral utilizado pelo Tribunal
sul-rio-grandense para afastar a fraude à execução, a autorização judicial para a venda
e a anuência de SELMAR, foi devidamente explicitado.
Uma vez que o órgão julgador encontrou motivo suficiente para fundamentar
sua decisão, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pela parte, especialmente quando estes são contrários à premissa fática central
estabelecida.
Documento eletrônico VDA54829319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:03
Código de Controle do Documento: 41f3a1cd-e936-4cb9-b182-7c12002e0cd6

Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGADO
SEM
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
.
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DA
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
CONCURSO
DE
CREDORES. PLURALIDADE DE CREDORES, INCLUSVE ORIUNDA
DE JUÍZO TRABALHISTA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO .
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos .
2. (...).
3. (...)
4. (...)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.471.786/SP,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de
13/5/2024,
Publicação: DJe 15/5/2024)

Nessas condições, a rejeição dos embargos de declaração na origem, nesse
cenário, reflete mero inconformismo, e não negativa de prestação jurisdicional. Assim,
a conclusão do acórdão embargado de que não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC está devidamente fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

(2) Da inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e da pretensão de revaloração
jurídica dos fatos

SELMAR sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso por não reconhecer que
o caso demandaria mera "revaloração jurídica de fatos incontroversos", e não o
reexame de provas vedado pela Súmula 7 do STJ.
Tal argumento, no entanto, representa uma tentativa de contornar o óbice
sumular. O que o embargante SELMAR denomina de "revaloração jurídica" é, na
verdade, um convite para que esta Corte Superior desconstitua as premissas fáticas e
o peso que o Tribunal gaúcho atribuiu a cada elemento probatório para formar sua
convicção.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 131 E 333, I, DO
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
CPC/73.
Documento eletrônico VDA54829319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:03
Código de Controle do Documento: 41f3a1cd-e936-4cb9-b182-7c12002e0cd6

PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de
Justiça, a revaloração de prova "( ...) pode ser feita no recurso
especial é a que visa corrigir erro de direito no campo probatório, o
que não se confunde com a pretensão de reformar as conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias a partir de seu exame" ( AgInt
no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 813.100/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
09/05/2017,
16/05/2017)
2 . A pretensão de alterar o entendimento do v. acórdão estadual não
depende de revaloração de provas, mas, sim, de reexame do acervo
fático-probatório, inviável na via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido .
(AgInt no REsp
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES
1.505.222/SP,
[DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO], Data de
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
19/4/2018,
26/4/2018

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a controvérsia,
ponderou os elementos dos autos e concluiu que a existência de uma autorização
judicial para a venda do imóvel, somada à ciência e concordância de SELMAR com o
ato (à época, advogado do devedor), eram fatos que preponderavam sobre a
averbação premonitória, afastando a má-fé e a fraude.
O acórdão embargado destacou o seguinte trecho do julgado local (e-STJ, fl.
503 a 507):
Ocorre que, no presente caso, há uma circunstância que legitima a
compra do imóvel pelos embargantes, sem que isso implique a
declaração de fraude. O imóvel em questão integrava o acervo
patrimonial do espólio de Pedro de Souza Almeida e no bojo do
processo de arrolamento a venda foi judicialmente autorizada (ev. 3.1,
pág. 20).
Ressalte se que Selmar Ferreira Garcia, ora exequente/embargado,
na ocasião, atuava na causa e concordou com a venda do imóvel,
conforme constou em ata de audiência (ev. 3.1, pág. 19 e 22). Nesse
contexto, tendo em conta que a venda foi autorizada judicialmente,
não pode, ao mesmo tempo, ser considerada ilícita. Sequer é possível
dizer que o exequente fora surpreendido com a notícia de que o
imóvel havia sido alienado, pois ciente de tudo em juízo.

Acolher as teses de SELMAR de que a autorização judicial não lhe seria
oponível, que a venda seria nula por não observar a forma pública, ou que a averbação
premonitória deveria prevalecer sobre qualquer outra circunstância, implicaria,
necessariamente, reavaliar o alcance da referida autorização, o contexto da
participação de SELMAR nos atos que a precederam e a própria legitimidade do
negócio, reexaminando, em última análise, a base probatória que sustentou a decisão
do Tribunal gaúcho.
Documento eletrônico VDA54829319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:03
Código de Controle do Documento: 41f3a1cd-e936-4cb9-b182-7c12002e0cd6

Esse procedimento é vedado em recurso especial. A decisão embargada, ao
aplicar a
o fez de maneira correta e fundamentada, não havendo
Súmula 7/STJ,
qualquer omissão a ser sanada. A pretensão de SELMAR, por mais que travestida de
tese de revaloração, visa, em essência, a uma terceira análise do mérito da prova, o
que escapa à competência desta Corte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:03
Código de Controle do Documento: 41f3a1cd-e936-4cb9-b182-7c12002e0cd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.791.042 / RS
Número Registro: 2024/0420286-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002561720118210031 50014812820188210031
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELMAR FERREIRA GARCIA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DA SILVA REY - RS038617
RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
AGRAVADO
: ROBERTO DE DAVID BOEMO
AGRAVADO
: LUIZA VALKIRIA VASCONCELOS BOEMO
ADVOGADOS : AUGUSTO BECKER - RS093239
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SELMAR FERREIRA GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA REY - RS038617
RODRIGO DE SOUZA CIRNE - RS106803
EMBARGADO : ROBERTO DE DAVID BOEMO
EMBARGADO : LUIZA VALKIRIA VASCONCELOS BOEMO
ADVOGADOS
: AUGUSTO BECKER - RS093239
Documento eletrônico VDA55075625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 0e351770-a995-4560-bfcc-7955283c369b

CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 0e351770-a995-4560-bfcc-7955283c369b